Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA GRAVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA FUNÇÃO CRÉDITO. REALIZAÇÃO VÁRIOS SAQUES COMPLEMENTARES NA MESMA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUFICIENTE PARA NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
Na origem, o autor propôs “ação declaratória de nulidade de contrato e quitação de débito c/c repetição de indébito” contra o BANCO BMG S/A, na qual pugnou pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e da inexistência do débito; bem como, pela condenação do réu na obrigação de restituir, em dobro, os valores pagos a mais.
Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relatou que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo consignado (ID 28759322, pág. 4). Aduziu que já efetuou o pagamento de R$ 23.741,61 e o valor do empréstimo foi R$ 9.593,41 (ID 28760362).
Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado (RMC) firmado entre as partes, com a consequente declaração de inexistência de débitos dele advindo; o condenou na obrigação de cessar os descontos do valor mínimo da fatura no contracheque do autor; bem como na restituição ao autor de R$14.148,20, descontado em folha de pagamento do consumidor, deduzidos os valores referentes as transferências realizadas pelo banco réu (R$ 23.741,61 - R$ 9.593,41).
Nas razões do recurso, sustenta (i) contratação válida e regular; (ii) inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; (iii) observância do dever de informação; (iv) ausência de quitação do débito; (v) crédito concedido; (vi) respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além (vii) da ausência de danos materiais e má-fé.
Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”. Ressalta que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura, conforme faz prova por meio do link1 da gravação telefônica com a explicação e aceitação da proposta de adesão ao produto (ID 28760375, pág. 7).
Ressalta que o STJ, a fim de estipular regras básicas ao direito de informação nos contratos de adesão, estipulou, no leading case Resp no 586.316/ MG2, que “a regra prevista no art. 31 do CDC, se subdivide em 4 especificações: (i) informações-conteúdo (= caraterísticas intrínsecas do produto e serviço); (ii) informação -utilização (= como se usa o produto ou serviço); (iii) informaçõespreço (= custo, formas e condições de pagamento) e informações- advertências (= riscos do produto ou serviço)”.
Aduz que “o link do momento da contratação apresentado pelo Recorrente deixa claro o produto que seria adquirido, com todas as informações acerca dos termos”, conforme orientação do STJ.
Requer, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela “determinação de revisão e readequação do contrato celebrado entre as partes, afastando os encargos típicos do cartão de crédito, como tarifa de emissão de cartão e aplicando taxa de juros para empréstimo consignado”.
O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento do autor na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
Na espécie, o contrato verbal entabulado entre as parte (link https://villemor.sharepoint.com/:f:/g/EkgqbsmyllpCss1HFg_UDToBDOSJu2Lnza7LlwApIlnT5w, ID 28759350, pág. 13) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
Ocorre que, no caso, a análise da ligação telefônica, das transferências/saques, faturas e extrato do contrato (ID 28759352 a 28759354), permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que: (i) anuiu, via ligação telefônica com os termos do contrato; (ii) utilizou o cartão de crédito para fazer compras (ID 28759350, págs. 15 e 16); e (iii) realizou oito saques complementares em 21/10/2016, 04/01/2017, 09/11/2017, 9/07/2018, 16/04/2019, 14/08/2019, 04/09/2020, 12/02/2021.
Para além disso, verifica-se que o autor é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/20113 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais), regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/074 (Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração.
O artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável5.
O comprovante de rendimentos referente ao ano de 2016 (ID 28759327) demonstra que, o autor, em período próximo da contratação (janeiro de 2016), que ocorreu em 13/08/2015, tinha doze empréstimos consignados o que, certamente, comprometeu a margem disponível para essa modalidade de empréstimo. O mesmo pode ser observado nos comprovantes de rendimentos referentes a outubro de 2016, janeiro e novembro de 2017, julho de 2018, abril e agosto de 2019, setembro de 2020 e fevereiro de2021 (ID 28759327 a 28759332) ocasiões em que o autor, sem margem suficiente para contratar novos empréstimos consignados, solicitou oito saques complementares no limite do cartão de crédito RMC.
Resta evidente que o autor sabia, a partir de seu contracheque e demonstrativos de renda anual, que, ao tempo da contratação e dos saques complementares, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado “tradicional”, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito.
Destarte, (i) a anuência com os termos do contrato, via ligação telefônica; (ii) a utilização do cartão de crédito para realização de compras; (iii) a realização de oito saques complementares na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado); e (iv) a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado “tradicional”, demonstram que o autor tinha ciência e anuiu com o modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
Outrossim, o autor, a despeito de ver consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico quase seis anos após da sua realização.
Logo, no caso específico ora em análise, ausente o alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
Tais os fundamentos, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.